Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-22.2021.8.11.0092
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000114-22.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SEBASTIAO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 857.769.719-34 (APELANTE), ILLI MORETTI CIRQUEIRA MACHT - CPF: 043.636.851-07 (ADVOGADO), NATAN MACHT - CPF: 037.244.521-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (REU), DJALMA APARECIDO DA SILVA - CPF: 827.611.671-04 (ASSISTENTE), PAULO VICTOR GOMES DE LIMA - CPF: 994.158.601-20 (ASSISTENTE), EDUARDO DA SILVA BARROS - CPF: 056.889.791-94 (ASSISTENTE), TATIANA MARIA DA SILVA - CPF: 101.974.337-90 (ASSISTENTE), MARIA FABIANA SOARES GALDINO - CPF: 080.919.324-80 (ASSISTENTE), FABIANA DE SOUZA - CPF: 580.580.011-04 (ASSISTENTE), AGNALDO FIDELES - CPF: 740.646.819-91 (ASSISTENTE), DANILO APARECIDO ALVES FERNANDES - CPF: 059.345.341-73 (VÍTIMA), RODRIGO CESAR PEREIRA LEAL - CPF: 725.424.033-68 (ASSISTENTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDER DA SILVA BARROS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PLEITO PELA NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. ELEMENTOS INDICADOS NA SENTENÇA QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DO TIPO PENAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL EM ATENÇÃO AOS FINS DE RETRIBUIÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. PRECEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

01.

No crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, a morte da vítima e o luto das vítimas secundárias (familiares e amigos) são consequências próprias do tipo penal e não autorizam a elevação da pena, entretanto, o fato do genitor da vítima ter se tornado alcoólatra e de sua genitora ter desenvolvido pressão alta, extrapolam os limites inerentes ao crime e permitem a exasperação da reprimenda.

02.

Embora a pena do apelante não tenha ultrapassado 04 (quatro) anos, a negativação das consequências dos crimes, nos termos do art. 33, §3º e art. 59 do Código Penal, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.

03.

Recurso não provido em conformidade com o parecer.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sebastião Ramos de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que o
absolveu
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro e o
condenou
às penas seguintes:

a)

Pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, que vitimou
Eder da Silva Barros
;

b)

Pena de
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
pela prática do crime previsto no art. 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, que vitimou
Danilo Aparecido Alves
;

Reconhecido o
concurso formal

próprio
(art. 70, primeira parte, do Código Penal), a pena do apelante foi fixada, definitivamente, em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, fundamentando-se o regime prisional mais gravoso na existência de circunstâncias judiciais negativas (id. 213665043).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Além das referidas reprimendas, o juízo sentenciante fixou, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a obrigação de o apelante reparar os danos causados nos seguintes patamares:

a)

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor dos familiares da vítima
Eder da Silva Barros
;

b)

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da vítima
Danilo Aparecido Alves
;

Inconformado,
Sebastião Ramos de Oliveira
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela neutralização das circunstâncias dos crimes e fixação do regime prisional aberto para cumprimento da pena (id. 213665047 e id. 215158176).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (id. 219615676).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do apelo interposto (id. 228745654).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme mencionado, o apelante
Sebastião Ramos de Oliveira
não pretende discutir em sua irresignação aspectos relativos à materialidade ou autoria dos delitos que lhe foram imputados, mas apenas questões referentes à dosagem de sua pena.

Entretanto, apenas com a finalidade de se contextualizar os delitos e permitir a adequada compreensão e análise dos pleitos defensivos, deve-se registrar que a denúncia descreveu os fatos a partir da seguinte narrativa:

“Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a equipe da Polícia Militar foi acionada, tendo sido informada da ocorrência de um acidente envolvendo uma Caminhonete L200 Triton, placa NRQ8080/Chapadão do Sul, cor prata e Motocicleta, de placa QCP-3366, cor vermelha.

Ato contínuo, a equipe da Polícia Militar se dirigiu ao local, ocasião em que constatou que o automóvel acima descrito era conduzido pelo denunciado SEBASTIÃO RAMOS DE OLIVEIRA, o qual havia se evadido do local sem prestar socorro às vítimas Eder da Silva Barros e Danilo Aparecido Alves Fernandes.

De acordo as informações colhidas dos autos do Inquérito Policial, o denunciado SEBASTIÃO RAMOS DE OLIVEIRA, ao desrespeitar a placa de sinalização “pare”, atingiu a motocicleta em que estava as vítimas e, em ato contínuo, evadiu-se do local, não prestando o devido socorro aos ofendidos, as quais foram encaminhadas ao Hospital Municipal.

Em seguida, a guarnição policial realizou diversas diligências, a fim de localizar o denunciado SEBASTIÃO RAMOS DE OLIVEIRA, o qual foi encontrado na Fazenda denominada “Cabeceira”, localizada a cerca de 40KM desta comarca.

Nesse viés, resta evidente nos autos que o denunciado causou a morte da vítima Eder da Silva Barros, bem como causou lesões corporais na vítima Danilo Aparecido Alves Fernandes por evidente imprudência, uma vez que não respeitou as sinalizações do tráfego.”

Estes foram os fatos que culminaram em sua condenação pela prática dos crimes previstos no art. 302,
caput
e art. 303,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em seu primeiro argumento, o apelante sustenta que as circunstâncias do crime foram negativadas indevidamente pelo juízo de primeiro grau durante a fixação das penas-bases, vez que os elementos apontados para elevação das reprimendas seriam comuns às infrações penais e implicariam em consequências naturais dos fatos.

Ante a prática de dois delitos, onde a referida circunstâncias judicial foi analisada individualmente, passo à análise em separado de cada uma delas.

1)

Dos argumentos referentes ao crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor contra a vítima
Eder da Silva Barros
:

Naquilo que concerne ao crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, que vitimou
Eder da Silva Barros
, a sentença anotou que as consequências do crime “
foram anormais à espécie, considerando que com a partida de EDER, seu pai ficou depressivo e alcoólatra e a sua genitora começou a ter problemas com pressão alta. Ressalte-se que houve a inversão lógica da vida, já que o filho faleceu antes dos pais
” (id. 213665043).

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença neste ponto.

É certo que a prática do crime de homicídio, em quaisquer de suas espécies (art. 121 do Código Penal ou art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), possui como consequência inerente ao tipo penal, o resultado morte, o que inviabiliza a sua utilização como argumento para elevação da reprimenda a título de consequências do crime (art. 59, CP).

A imposição de luto às vítimas secundárias também se apresenta, igualmente, como consequência natural dos crimes contra a vida, de modo que o processo de luto enfrentado pelas vítimas secundárias (parentes e amigos) não é fundamento capaz de levar à exasperação da reprimenda.

De acordo com a “Cartilha de orientações sobre luto para profissionais da área de saúde” [
Cartilha acessível em:
https://www.fmrp.usp.br/wp-content/uploads/sites/356/2022/03/Cartilha-de-Suporte-ao-Luto.pdf
.
Acesso em 03/09/2024], de autoria da Médica Residente do Programa de Pediatria e Puericultura da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP) Raissa Aguiar, o luto por mortes inesperadas apresentam aspectos particulares, consoante abaixo destacado:

“
As mortes ocorridas em desastres são acontecimentos sem nenhum sinal ou aviso prévio, ou seja totalmente inesperadas diante da perspectiva do ciclo vital natural, provocando, assim, uma ruptura intensa e de muito sofrimento na vida dos enlutados, pois os mesmos não tiveram a oportunidade de atravessar o luto antecipatório, ou seja, uma preparação cognitiva e emocional para a perda anunciada. Outro fator agravante é quando há mutilação do corpo, pois o estado em que fica o morto pode ter fortes influências nas memórias e lembranças que ficam da pessoa perdida”

A cartilha explica ainda que o luto pode ser definido como
normal
, onde
“
o impacto da perda pode ser amenizado, porém não esquecido, em um curto espaço de tempo, a partir da formação de novos vínculos substitutivos, de investimentos em novas atividades e de aceitação do apoio social
”, ou como luto
complicado
, que ocorre quando:

[...] a ligação afetiva com o falecido permanece intensa, comprometendo o processamento do luto vivenciado e a aceitação do mesmo. Nestes casos, o enlutado pode apresentar reações de negação, ambivalência, distorção e permanência nas lembranças do passado, refletindo em desequilíbrio pessoal e adoecimento.

Independente da espécie, o luto se apresenta como consequência natural decorrente da ruptura causada pela morte de alguém por quem a vítima secundária do crime (parentes e familiares) possuía um vínculo significativo, não sendo, por si, elemento capaz de levar à elevação da reprimenda, por ser inerente ao crime.

Entretanto, no caso em tela, os elementos produzidos no curso da persecução penal demonstram que o delito praticado em desfavor da vítima
Eder da Silva Barros
ultrapassou os limites próprios do tipo penal, não se limitando a aspectos caracterizados do processo de luto –
indo muito além de suas fronteiras
.

De acordo com os autos, o genitor da vítima, não apenas ficou depressivo com a morte do filho, como se tornou alcoólatra e sua mãe desenvolveu pressão alta.

A este respeito, consta das declarações do irmão da vítima, Sr.
Eduardo da Silva Barros
: “
seu irmão EDER era um jovem trabalhador que ajudava com as despesas de casa e que era querido por todos; e que após a sua morte precoce, seu genitor ficou depressivo e alcoólatra e a sua genitora começou a ter problemas com pressão alta
” (extrato da sentença – id. 213665043).

O alcoolismo do genitor da vítima e o desenvolvimento de prejuízos de saúde por parte de sua genitora ultrapassam, em muito, os limites inerentes ao tipo penal e autorizam a negativação das circunstâncias do crime, tal qual realizado pelo judicioso juízo de primeiro grau.

Assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

2)

Dos argumentos referentes ao crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor contra a vítima
Danilo Aparecido Alves
:

No pertinente ao crime tipificado no art. 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, que vitimou
Danilo Aparecido Alves
, o juízo de primeiro grau salientou que as consequências do crime “
foram anormais à espécie, eis que em decorrência do acidente, o vitimado DANILO apresentou problemas psicológicos que o impediram de concretizar o seu sonho de servir no exército, ainda, a vítima ficou afastada do seu labor por 03 (três) meses, de modo que ensejam a valoração negativa
” (id. 213665043).

A sentença amparou-se nas declarações da vítima
Danilo Aparecido Alves
que afirmou “
que ficou em recuperação por cerca de 03 (três) meses, realizou fisioterapia por cerca de 01 (um) mês, ficou afastado da escola e do serviço por 03 (três) meses, e que todos os gastos médicos foi seu genitor quem arcou, eis que o réu nunca lhe procurou para oferecer ajuda financeira e suprir tais gastos.
[...]
que sente dores até os dias atuais, até mesmo para fazer uma caminhada, já que perdeu sua flexibilidade; bem como que não conseguiu entrar para o exército ante as sequelas psicológicas que teve em decorrência do acidente
”.

Igualmente inviável o acolhimento do pleito defensivo neste ponto.

Primeiro, porque o fato de a vítima ter demorado cerca de três meses para se recuperar é fundamento suficiente para demonstrar que o crime ultrapassou os limites inerentes ao tipo penal, ensejando a imposição de reprimenda mais severa.

Durante este considerável espaço de tempo, a vítima ficou afastada da escola e do trabalho e, mais grave de tudo: viu seu sonho de servir ao Exército se esvair em razão do acidente.

Deste modo, inviável acolher-se o pleito defensivo

3)

Do pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena
:

Em síntese o apelante sustenta que a fixação da pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, a ausência de reincidência e existência da maior parte das circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial aberto.

Todavia, no caso em tela, as consequências dos crimes imputados ao apelante foram valoradas negativamente e isso, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele decorrente da quantidade da pena.

A este respeito: “
Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu
” (AgRg no HC n. 869.605/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

A interpretação de mostra adequada porque, na fixação da pena, o julgador deve ter atenção às determinações do art. 33, §3º e art. 59, ambos do Código Penal, que exigem que as reprimendas sejam fixadas em patamar e regime suficientes para a adequada retribuição e prevenção do crime.

No caso, como visto, as particularidades decorrentes das consequências do crime exigem a fixação do regime prisional intermediário para que a reprimenda seja fixada no patamar necessário para alcançar-se os fins indicados na legislação penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sebastião Ramos de Oliveira
, em consonância com o parecer da Cúpula do Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024